Tribunal: TJSP
Processo: 2327153-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Franquia – Tutela de urgência - Ação anulatória e indenizatória – Pedido tendente a que sejam suspensos os efeitos do contrato, afastar a exigibilidade de royalties e encargos e autorizar a retirada da marca – Alegação de nulidade por ausência de contraditório – Inocorrência – Incidência da regra exceptiva do art. 9o, parágrafo único do CPC/2015 – Probabilidade do direito subjetivo alegado

Ementa:
Franquia – Tutela de urgência - Ação anulatória e indenizatória – Pedido tendente a que sejam suspensos os efeitos do contrato, afastar a exigibilidade de royalties e encargos e autorizar a retirada da marca – Alegação de nulidade por ausência de contraditório – Inocorrência – Incidência da regra exceptiva do art. 9o, parágrafo único do CPC/2015 – Probabilidade do direito subjetivo alegado demonstrada pelas alegações de omissões relevantes na Circular de Oferta de Franquia, incerteza quanto à situação jurídica da marca e existência de litígios não informados à franqueada – Perigo de dano evidenciado pela continuidade das cobranças contratuais em ambiente de insegurança jurídica – Tutela de natureza conservatória, reversível e adequada à preservação da utilidade do processo – Decisão mantida – Recurso desprovido.